Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU DENUNCIADO POR DELITOS DE AMEAÇA (DUAS VEZES) E LESÕES CORPORAIS. CONDENAÇÃO POR UM DELITO DE AMEAÇA (2o fato). RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. ABSOLVIÇÃO PELOS DELITOS DE AMEAÇA (1o fato) E LESÕES CORPORAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO QUANTO AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO.
1. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, consuma-se no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade). No caso, comprovada a prática do delito objeto do segundo fato narrado na denúncia, mantém-se a condenação. Quanto ao primeiro fato, insuficiente o arcabouço probatório coligido aos autos, confirma-se a absolvição.Quanto ao delito de lesões corporais em situação de violência doméstica, a autoria e a materialidade encontram-se devidamente comprovada, impondo-se a reforma da sentença e a condenação do réu.
2. O valor da indenização pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso, o agressor está desempregado, justificando-se a redução da indenização de quinhentos para trezentos reais.
3. Recursos do Ministério Público e da Defesa conhecidos e parcialmente providos.